Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-95.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014362-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO INACIO VIEIRA - CPF: 109.922.351-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – ATRASO NA QUITAÇÃO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 4.549/17 DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Resolução 4.549/17 do Bacen admite o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito pelo rotativo até o vencimento da fatura subsequente e, após 30 dias dessa modalidade, o saldo remanescente poderá ser parcelado de forma automática.

A adoção de medidas previstas na legislação para recebimento de dívida não paga constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reparação Por Danos Morais e Materiais e Tutela Antecipada, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Via de consequência, REVOGO a liminar concedida anteriormente.

Comuniquem-se os autos de Agravo de Instrumento de n. 1000513-31.2024.8.11.0000 com cópia da presente sentença que revogou a liminar.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”

O apelante argumenta que foi realizado parcelamento automático da sua fatura de cartão de crédito sem observância às regras da Resolução 4.549/2017.

Diz que embora não “
tenha efetuado o pagamento do valor no momento devido, realizou posteriormente o pagamento do saldo devedor remanescente
”. Logo, não houve inadimplência, mas sim atraso na quitação e, por isso, o parcelamento automático foi indevido.

Alega que ocorreu falha na prestação do serviço e do dever de informação ao consumidor.

Pugna pela reforma do
decisum
para que as apeladas restituam o valor cobrado em dobro e devidamente corrigido.

Contrarrazões no ID. 216799754.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 27-11-2020 o apelante contratou o cartão ofertado pela primeira ré (Luizacred) e, no ano de 2022, verificou a existência de um débito de “
financiam fat 01/12
” no valor de R$ 69,83.

Ingressou com reclamação no Procon e teve conhecimento que a origem do lançamento era financiamento automático, devido ao atraso no pagamento integral de suas faturas.

O autor se insurge dos lançamentos e afirma que “
A conduta das Rés foi negligente e abusiva, visto que realizaram o financiamento de parcelas do cartão de crédito sem comunicação prévia e sem o consentimento do autor e, posteriormente negativaram seu nome, configurando a prática de ato ilícito, ensejando o dever de se envolver pelos danos causados ao consumidor
.”

Das faturas anexas ao processo (ID. 216800241 a 216800241), se constata que referente aquela de vencimento em 23-03-2022, no valor de R$ 510,10, foi efetuado o pagamento de R$ 250,00, sendo R$ 100,00 em 23-03-2022 e R$ 150,00 em 8-04-2022.

Consequentemente, o saldo remanescente (R$260,10) foi objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo, de forma que o débito de vencimento em 23-4-2022 somou o total de R$ 614,30 (ID. 216800241 – p. 7).

Desse montante, o apelante realizou estes pagamentos:

R$ 200,00 em 13-04-2022 e R$ 614,30 em
30-04-2022
(ID. 216800241 – p. 12).

Logo, não há equívoco na conduta da apelada, uma vez que o pagamento se deu após o vencimento da conta subsequente àquela em atraso (23-04-2022).

Além disso, o apelante foi alertado das consequências da inadimplência:

“Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura”
(23-03-2022)

“
Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total,

o valor pago será considerado como entrada
e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x com encargos previstos no verso desta fatura.”
(23-04-2022)

Desta forma, neste caso foi observado os regramentos da Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. Veja-se:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos,
quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo
até o vencimento da fatura subsequente
.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º,
o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado
, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

Assim, sendo incontroverso o descumprimento dos pagamentos, a cobrança é devida e foi efetuada da forma determinada na legislação, caracterizando o exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) e tornando inexistente o dever de indenizar.

Sobre o assunto:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO – COMPROVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO Nº 4549/2017) – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

[...]

De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 4.549/17, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Se restou comprovado que em agosto e setembro de 2020, constou uma cobrança parcelada em prestações, sendo que os descontos se referem a
parcelamento automático rotativo, diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura do cartão de crédito, não configura ato ilícito em virtude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo descabida a indenização por dano moral
.”
(TJMT 1035074-17.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, DJE 17/10/2023)

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cartão de crédito - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA – PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

[...].”
(TJMT 1010001-06.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, DJE 14/02/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024